Tribunal: TJDFT
Processo: 0004856-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Processo: 0004856-37.2020.8.07.0001 Embargante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Embargado: RAMON MARTINETE PEREIRA DAMACENA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID 26813142). Remetam-se os autos à Defesa Técnica de RAMON MARTINETE PEREIRA DAMACENA para manifestação sobre os embargos de declaração, tendo em vista a possibilidade de efeitos infringentes. Após, tornem os autos conclusos para análise do mérito. Brasília – DF, 30 de junho de 2021. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator